Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de furto simples. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade ao caso concreto. Recalcitrância do réu na seara criminosa. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor conduta social mantida. Prática de crime no curso de execução de pena por fato delituoso anterior. Fundamentação idônea. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato. Maus antecedentes. 2a Fase. Reincidência. Incidência da fração majorante de 1/6. Regime prisional. Fechado. Adequação. Peculiaridades do caso concreto. Atividade ilícita como meio de vida e especialização na prática de crimes contra o patrimônio. Finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da pena atendidas. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.